Tribunal: TJBA
Processo: 8001468-37.2022.8.05.0110
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001468-37.2022.8.05.0110

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JOSE ALVES BATISTA

Advogado(s)
:
DANIEL RIBEIRO DOS SANTOS

APELADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
TARCISIO REBOUCAS PORTO JUNIOR

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE SUPLEMENTAR. REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À LEGALIDADE DE REAJUSTE ESPECÍFICO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – CASSI, com fundamento na suposta omissão do acórdão que analisou reajustes aplicados em plano de saúde no ano de 2015, especialmente o percentual de 67,57%, sustentando que tal reajuste decorreria de alteração de faixa etária contratualmente prevista e seria legítimo à luz da legislação aplicável e do Tema 1016 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão quanto à análise da legalidade do reajuste de 67,57% ocorrido em 2015, à luz dos fundamentos contratuais e do Tema 1016 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado examina expressamente a legalidade e a natureza dos reajustes aplicados em 2015, incluindo o percentual de 67,57%, e conclui pela abusividade diante da ausência de justificativa atuarial ou variações de sinistralidade comprovadas.

A decisão embargada reconhece a insuficiência dos fundamentos contratuais invocados pela parte para afastar o caráter abusivo dos reajustes, consignando que os elementos trazidos não demonstram razoabilidade nem legalidade dos percentuais aplicados.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já apreciada, nos termos do art. 1.022 do CPC, sendo inexistente qualquer vício de omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

Não se impõe multa por embargos com fim de prequestionamento, conforme orientação da Súmula n. 98 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A análise da abusividade de reajuste em plano de saúde por faixa etária deve considerar a efetiva demonstração de base atuarial e variações de sinistralidade que justifiquem o percentual aplicado.

A ausência de demonstração concreta de razoabilidade e proporcionalidade do reajuste implica sua caracterização como abusivo, ainda que haja previsão contratual.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2º.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 1016; STJ, Súmula nº 98.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001468-37.2022.8.05.0110
, em que figuram como apelante JOSE ALVES BATISTA e como apelada CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por
UNANIMIDADE,

em
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS,
nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Presidente / Relator